Tribunal: TJES
Processo: 5003708-08.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003708-08.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO
RECORRIDO: CEISC CURSOS PREPARATORIOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003708-08.2023.8.08.0021

RECTE.:
SAMUEL DOS SANTOS ARAUJO

RECDOS.: CEISC CURSOS PREPARATORIOS LTDA. e EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.

PROVA DA OAB. VADE MECUM COM REMISSÃO INCORRETA
.

DANO MATERIAL.
AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL.
ÔNUS DA PROVA.

RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 12237778. Contrarrazões do Ceisc no Id. 12237782 e da Editora Juspodivm no Id. 12237783.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 12237778), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 12237774), em que o ju
ízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo:
a) PROCEDENTE o pedido para que a ré EDITORA JURIDICA DA BAHIA LTDA seja condenada a pagar em favor do autor a quantia de R$ 219,90 (duzentos e dezenove reais e noventa centavos), corrigida monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir do desembolso/aquisição (29/07/2022) e juros de 1% ao mês a partir da citação; b) IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais.”

Trata-se de ação de indenização por dano morais e reparação de
danos materiais
sob argumento que
a

parte
autor
a
comprou um vade mecum, CLT ORGANIZADA, das rés para a 2ª fase da prova da OAB em direito do trabalho. No momento da prova, ao deparar-se com uma questão que narrava sobre salário, busquei junto ao índice alfabético remissivo a correspondência referente a questão do certame. Na página 1.284 encontrou o índice que tratava sobre salário, navegando pelo índice, encontrou a indicação GARANTIA DO SALÁRIO MÍNIMO – ART. 72, VI, DA CF, ao buscar na constituição, verificou que, além do artigo 72 da CF não tratar sobre a garantia do salário mínimo, não possuía inciso VI. Alega que foi extremamente desagradável a situação ocorrida, ainda mais sendo no meio de uma prova tão importante para a vida do requerente, o que causou dificuldade na resolução da questão do certame e perda de tempo útil de prova e por fim, a reprovação no certame.
Requereu dano material no valor de R$
219
,
9
0, referente ao valor pago pelo
livro
, e dano moral no valor
de R$
39.600,00
.

Em suma, a sentença
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos, pois a parte ré
não nega que houve erro na publicação, mas improcedente o pedido de dano moral, tendo em vista que para responder a questão não era necessária a consulta ao mencionado artigo.

Inicialmente, importa trazer a baila que se encontra preclusa a discussão sobre
o erro na publicação
, que ensejou
condenação
por danos materiais, vez que a condenada não interpõe recurso inominado, motivo pelo qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto ao dano moral.

A

parte
Recorrente em suas razões recurs
ais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que
a situação vivenciada extrapola o mero aborrecimento
de forma a atingir direito personalíssimo
.

Quanto ao dano moral, c
om efeito, em que pese as alegações recursais
de violação de personalidade jurídica nos atos praticados
pela ré/requerida
, no caso dos autos não se observa conduta praticada pela
parte
ré capaz de lesar os direitos de p
ersonalidade d
a
recorrente
ou de gerar abalo à sua órbita mora
l
, ou então presença de lesão moral presumida
.

Como bem destacou o juízo de origem, “
a resposta exigida pela banca examinadora em nada se referia a garantia do mínimo salarial, este previsto no art. 7º, IV, mas sim as exigências deveriam ser em relação as disposições do art. 477 B da CLT e art. 11, § 2º da CLT ou Súmula 294 do TST, conforme o quadro trazido pela requerida no ID. 27862853 Pág. 3. Assim, em que pese o erro no livro, tenho que o requerente não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade, entre o fato e a sua reprovação.
” A questão narrava um caso de um trabalhador que teve seu salário reduzido de R$ 5.200,00 para R$ 4.800,00 (Id. 12237763 - Pág. 4), ou seja, sobre irredutibilidade do salário (art. 7º, VI da CF) e não sobre garantia do salário mínimo.

Assim,
e,
tendo em vista o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou inadimplemento contratual, deveria
o
demandante
ter comprovado o alegado dano à personalidade, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, o sucumbindo do ônus que lhe cabia
,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que
não reconheceu ato ilícito indenizável da
parte
ré/recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença
por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais
e honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação
, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento,
dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3
º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)